Tribunal: TJES
Processo: 5000101-85.2019.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-02-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000101-85.2019.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: EDENICIO DE JESUS SANTOS
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

09.02.2022 a 16.02.2022

Recurso inominado nº
5000101-85.2019.8.08.0066

Recorrente:
CLARO S.A

Recorrido:
EDENICIO DE JESUS SANTOS

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Menandro Taufner Gomes

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por CLARO S.A contra a sentença de ID nº
1735806
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1735808
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID de nº
1735819
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Estando o processo em ordem, passo a decidir.

No caso em exame, pleiteia o autor a reparação pelos danos morais sofridos em razão do bloqueio indevido de sua linha telefônica móvel.

Inicialmente registro que não restam dúvidas de que é aplicável ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerida, na condição de concessionária e prestadora de serviços públicos, nos termos do artigo 22 do diploma legal citado acima, tem a obrigação de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quantos aos essenciais, contínuos.

No caso dos autos, verifico ser a parte autora hipossuficiente em relação as partes requeridas, razão pela qual inverto o ônus da prova.

Pois bem. Na espécie, há de se considerar que o contrato de prestação de serviço celebrado pelo usuário e a empresa fornecedora do serviço público é um contrato bilateral, com reciprocidade das obrigações. Assim se de um lado, a concessionária presta um serviço de forma adequada, de outro, o usuário paga por este serviço.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, enquanto que, ao réu, o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Da análise dos autos, verifica-se que é fato incontroverso o bloqueio da linha telefônica móvel do autor ((22) 99201-02990), já que a fim de demonstrar tal veracidade o requerente juntou
print
da tela de seu aparelho celular nas datas de 17, 19 e 20/07/2019, “mensagens não enviadas, inclusive com número de protocolo de que ligou no dia 20/07/2019 para a requerida.

Outrossim, vislumbra-se pelo documento expedido pelo Banco Bradesco, que o autor efetuou regularmente o pagamento do mês de junho de 2019, não justificando, portanto, a interrupção dos serviços de telefonia.

Além disso, constata-se que a requerida emitiu novas cobranças do mês de junho/2019, sendo uma no valor de R$ 65,53 (sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), com vencimento para o dia 20.06.2019, e outra no valor de R$ 131,07 (cento e trinta e um reais e sete centavos) desconsiderando os pagamentos realizados.

Nos exatos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia à ré o ônus de provar a origem do débito cobrado, no entanto, a ré não trouxe aos autos qualquer documentação que comprovasse a legitimidade da cobrança, cujo ônus era seu, assim não procedeu.

Deste modo, conclui-se que o bloqueio da linha telefônica do autor, ocorreu de forma indevida, restando caracterizado a má prestação de serviços da requerida.

Quanto a reparação dos danos morais, tenho que o autor faz jus, isto porque o bloqueio injustificado da linha telefônica, sem informação ao consumidor, configura situação que ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana, impondo-se, o reconhecimento de danos morais ao caso.

Por se tratar de relação de consumo onde o autor pode ser apontado como consumidor e a ré como fornecedora de um serviço, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, a estrutura da responsabilidade analisada dispensa o elemento subjetivo, subsistindo apenas a necessária conduta ilícita, o dano e a relação de causalidade entre ambos.

O Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 14 confere responsabilidade ao fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

In casu
, a responsabilidade a ser verificada é objetiva e neste sentido, a requerida apenas se exime de reparar o dano diante da ocorrência de uma das hipóteses taxativas previstas no artigo art. 14, § 3º do CDC.

Registro ainda que embora a ré alegue que não há provas do dano sofrido pelo autor, tem-se que o simples bloqueio indevido da linha telefônica, por si só, faz caracterizar o dano moral, uma vez que este é presumido, por se tratar de perturbação na esfera íntima da vítima.

A proposito assim se pronunciou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA - FATURAS QUITADAS - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE UMA FATURA DEFERIDO ATRAVÉS DE RECLAMAÇÃO REALIZADA NA ANATEL - DANO MORAL - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E MODERAÇÃO - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. A fornecedora de produtos e serviços tem a obrigação de envidar todos os esforços para repelir a ocorrência de falha na prestação dos seus serviços, devendo responder pelos danos causados a seus clientes, decorrentes da prestação de serviço defeituoso.
A impossibilidade de utilizar o aparelho telefônico, em razão de um bloqueio indevido, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral, passível de indenização
. Há o dever de indenizar se o fornecedor não provar a ocorrência de alguma causa excludente da responsabilidade objetiva, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou que inexiste o defeito ou falha na prestação do serviço. Ao arbitrar o quantum devido a título de danos morais, deve o Julgador se atentar para o caráter dúplice da indenização, bem Página 3 de 6 Gabinete da 2ª Juíza de Direito da Unidade Jurisdicional do Juizado Especial de Araguari como à vedação ao enriquecimento sem causa e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Súmula: DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível 1.0000.18.012028-9/002. Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto. Órgão Julgador / Câmara: Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 04/07/0019. Data da publicação: 05/07/2019 – grifo nosso. EMENTA: APELA. Grifei.

Acresço que a responsabilidade civil da requerida é cristalina, pois a conduta foi reprovável, o resultado está devidamente comprovado e há nexo de causalidade entre estes e a ação e omissão da requerida. Analisados os requisitos da responsabilidade civil, é justa a recomposição dos danos morais suportados pelo autor.

No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que a indenização por danos morais tem como finalidade compensar a vítima pelo constrangimento, vergonha e abalos psíquicos sofridos e punir o autor do fato de forma pedagógica, evitando que novas condutas danosas sejam praticadas, sem contudo, causar o enriquecimento ilícito.

Assim, analisados esses dados essenciais, e, considerando que os serviços de telefonia, são de caráter essencial nos dias atuais e aplicando a discricionariedade conferida ao Magistrado na quantificação da indenização, tenho que o valor equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais) atende ao escopo da indenização e é justo como compensação pelo dano moral sofrido em virtude de ato ilícito praticado pela requerida.

DISPOSITIVO

Isso posto, presentes os requisitos norteadores da reparação civil
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido e, via de consequência, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, CONDENO a Requerida a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para o Autor, acrescida de juros moratórios no importe de 1% ao mês, a serem contados a partir da citação, nos termos do artigo 406 do CCB e correção monetária contada a partir do arbitramento desta indenização.

P.R.I.

O recorrente alega, em apertada síntese, a validade das telas sistêmicas apresentadas e a inexistência de conduta ilícita capaz de acarretar qualquer dano e ensejar a obrigação de indenização, tendo em vista que o contrato foi devidamente realizado entre as partes. Por fim, aponta para a ausência de danos morais a serem indenizados. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório de danos morais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão às recorrentes.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido é cliente da recorrente, possuindo linha telefônica com faturas mensais, cumprindo com o pagamento corretamente. Todavia, foi surpreendido com o bloqueio da linha por ausência de pagamento da fatura de junho de 2019.

Assim, ao procurar a empresa para solucionar o imbróglio, foi informado que teria que pagar novamente a fatura. Por este motivo, ingressou com ação indenizatória, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando o presente recurso por parte da Claro.

Em atenta análise aos autos, observa-se que a Claro, apesar de alegar a existência de relação comercial entre as partes e a legitimidade do débito, limitou-se a trazer aos autos apenas telas sistêmicas que são produzidas unilateralmente e, portanto, insuficientes para provar o que se pretende. Nesse sentido, observa-se as seguintes jurisprudências:

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração de inexistência da dívida.
Em contestação, a requerida deixou de apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável unilateralidade.
[...] (TJRS Recurso Cível nº 71008864548, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data do Julgamento: 04/02/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Data da Publicação:
10/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO -
PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL
– VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
[...]

(TJMT AC 1031492-91.2017.8.11.0041, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Data do Julgamento: 22/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: DJE 24/07/2020)

Portanto, verifica-se que a recorrente poderia ter se acostado aos autos e documentos aptos a comprovar a existência do débito, entretanto, apresentou apenas telas de seu sistema interno, enquanto o consumidor juntou o comprovante de pagamento da fatura em questão no ID nº
1735787
.

Assim, entendo que a parte ré não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, do CPC. Por outro lado, restou claro que o autor conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações.

Ressalta-se que, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, como também o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto no artigo 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo.

Ainda assim, no caso em comento, não há dúvidas de que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e servir como forma de compensação do dano sofrido, bem como coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência.

Posto isso, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$3.000,00 (três mil reais) que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço dos recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.